Tribunal: TJPA
Processo: 0808563-17.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808563-17.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

AUTORIDADE: COORDENADORIA E SECRETARIA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO.

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS IMPREVISÍVEIS AO TEMPO DA ASSINATURA DO CONTRATO. FATOS QUE ANTECEDEM AO CONTRATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1- Mandado de Segurança impetrado por empresa vencedora no Pregão Eletrônico nº 005/2020 da Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN (processo nº 2020/469877), de 14/09/2020, que tinha como objeto a contratação de empresa para fornecimento de máquinas para a recuperação das estradas vicinais dos municípios com ligação ao município de Belém, com o intuito regularização do tráfego em vias internas de municípios do Estado do Pará, facilitando o escoamento da produção agrícola. Requer a
concessão da segurança para o acolhimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

II.
Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há direito líquido e certo da Impetrante à
revogação da decisão que indeferiu o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo com o reajuste dos valores do objeto licitado.

III-
Razões de decidir

3-
Segundo o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, enquanto desdobramento do princípio da segurança jurídica, tem por finalidade preservar a estabilidade das avenças firmadas com a Administração Pública, assegurando à contratada, condições adequadas para a fiel execução das obrigações assumidas, conforme os parâmetros que justificaram a formalização do contrato.

4-A lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações) estabelece em seu art. 124, II, d, que os contratos poderão ser alterados, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato nos casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis.

5-No caso concreto, pretende a Impetrante o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo com o reajuste dos valores do objeto licitado, sob a alegação de
impossibilidade econômico-financeira de manter os preços de março/2021, atribuindo tal ocorrência à demora na entrega das guias de empenho pela Administração Pública, que foram entregues apenas em 10/11/2021.

6-O Estado do Pará, a seu turno, afirma que inexiste qualquer condicionamento à apresentação prévia de nota de empenho pela SETRAN como condição para o fornecimento dos bens, conforme o contrato 010/2021 (Id 9942947 – Pág. 01).

7-Nota-se dos autos que a Impetrante afirma que informou à SETRAN em 18/08/2021, que a fabricante JCB do Brasil cancelou os pedidos a partir de 12/2020, em decorrência da crise pandêmica, do desabastecimento da área produtiva da fabricante e dos reajustes de preços da matéria prima.

8-De acordo com as alegações da própria Impetrante os pedidos encontravam-se cancelados pela fabricante desde
dezembro de 2020
, ou seja,
antes
mesmo do encerramento do processo licitatório e a assinatura do contrato administrativo, ambos ocorridos em
março de 2021
.

9-Assim, considerando a cronologia dos fatos, tem-se que o cancelamento dos pedidos pela fabricante se deu anterior ao encerramento da licitação e assinatura do contrato administrativo ocorridos em março de 2021, de forma que não era desconhecido esse fato pela Impetrante antes de firmar o contrato com a Administração Pública.

10-Deve-se observar, ainda, que as justificativas apresentadas pela Impetrante para o cancelamento dos pedidos, quais sejam, a crise pandêmica, o desabastecimento da área produtiva da fabricante JCB do Brasil e dos reajustes de preços da matéria prima, também são fatos que antecederam a assinatura do contrato.

11-Nesse contexto, verifica-se que se os pedidos estavam cancelados desde 2020, ainda que houvesse a emissão da nota de empenho quando solicitada pela Impetrante, já não haveria como realizar o objeto licitado, uma vez que referido pedido de emissão também mostra-se posterior à data de dezembro de 2020.

12-
A jurisprudência Superior Tribunal de Justiça corrobora que a imprevisibilidade deve ser superveniente
à assinatura do contrato administrativo. Precedentes.

13-É certo que o contratado não pode ser penalizado pela Administração Pública, sob o argumento da supremacia do interesse público, pela resolução do contrato em razão de ocorrência de fato imprevisível que tornou a obrigação excessivamente onerosa, contudo, no presente caso, o Impetrante não logrou êxito em demonstrar a superveniência do fato que onerou o contrato, de forma o fato antecedeu à assinatura do contrato, ponto este que também retira a imprevisibilidade.

14-Dessa forma não se vislumbrando a superveniência de circunstancia imprevisível apta a ensejar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro como pretendido pela Impetrante, não há como se reconhecer a existência de direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança.

IV-Dispositivo

15-
Segurança denegada.

________________________

Dispositivo relevante citado:
lei nº 14.133/2021, art. 124, II, d,

Jurisprudência relevante citada:

STF - AgR RE: 902910 RJ - RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, J. 06/11/2018, Primeira Turma, Pub. 19-11-2018;
STJ, REsp 1 .045.951/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe de 22/03/2017; STJ - AgInt no AREsp: 414294 RJ 2013/0349209-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021; TJ-MS - Apelação Cível: 08134791920208120001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 21/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2024; TJ-MG - AC: 10024133332296001 Belo Horizonte, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 03/08/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

7ª Sessão Ordinária - Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 de junho de 2025. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº
0808563-17.2022.8.14.0000-PJE
), impetrado por
REVEMAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

contra ato imputado ao COORDENADOR JOBSON PEREIRA e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Em sua inicial, a Empresa Impetrante informa que tomou ciência do Pregão Eletrônico nº 005/2020 da Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN (processo nº 2020/469877), de 14/09/2020, que tinha como objeto a contratação de empresa para fornecimento de máquinas para o SETRAN visando a recuperação das estradas vicinais dos municípios com ligação ao município de Belém, com o intuito regularização do tráfego em vias internas de municípios do Estado do Pará, facilitando o escoamento da produção agrícola.

Aduz que saiu vencedora do processo licitatório, tendo firmado contrato com a Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN em 29/03/2021, contudo, no momento da assinatura do contrato, a empresa Impetrante requereu com urgência o envio das notas de empenho para providências de alocação das máquinas junto à linha de produção da fabricante JCB do Brasil, bem como para evitar constantes aumentos de preços, fixados pelas fabricantes e que poderiam inviabilizar a negociação.

Ressalta que o prazo de entrega das retroescavadeiras só começa a contar a partir da entrega das notas de empenho e estas somente foram entregues em 10/11/2021 e os reajustes já haviam sido realizados pela fabricante. Em 05/08/2021, a Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN encaminhou ofício nº 378/2021-GAB/SETRAN solicitando o aceite para a aquisição dos equipamentos referentes à 35 retroescavadeiras, com a devida adesão à ata de registro de preços nº 015/2021, Portaria 3.071, de 07/12/2020.

Alega que em resposta, no dia 18/08/2021, a empresa Impetrante respondeu ao ofício nº 378/2021-GAB/SETRAN, informando que, em decorrência da crise pandêmica, do desabastecimento da área produtiva da fabricante JCB do Brasil, e dos reajustes de preços da matéria prima, a referida fabricante cancelou os pedidos a partir de 12/2020, negando autorização para adesão de atas de registro de preços e a participação em novos processos licitatórios, o que impossibilitou aceitação de adesão da SETRAN.

Informa que em 14/12/2021, a Impetrante apresentou pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com o novo alinhamento de valores e retificação de nota de empenho cumulado com pedido alternativo para fins de rescisão contratual, com o intuito de alterar o valor da nota de empenho, que não fora enviada no tempo hábil, requerendo o realinhamento de preços do contrato pela impossibilidade de econômico-financeira de manter os preços de março/2021.

Afirma que o pedido da Impetrante fora negado sob alegação de falta de amparo legal, visto que não foi demonstrada a variação cambial que ocasionou o aumento dos preços do objeto, devendo a Impetrante ser notificada para adimplir o objeto contratual, sob pena de sanções administrativas previstas no contrato, devendo entregar os produtos constantes no objeto do pregão.

Sustenta que não há possibilidade de a concessionária cumprir a entrega das retroescavadeiras, tendo em vista que as notas de empenho não foram entregues no tempo hábil, o que prejudicou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e ocasionou no aumento dos preços do objeto constante no contrato licitatório.

Assevera estarem preenchidos os requisitos para a concessão liminar, diante da demonstração da ofensa a direito líquido e certo da Impetrante, que teve negado seu pedido de readequação econômico-financeira do contrato, com o realinhamento de preços do objeto contratual, sendo obrigada pelo Coordenador da SETRAN a cumprir com uma determinação que não pode ser cumprida por ela, por se tratar de pedido juridicamente impossível e por envolver obrigações inerentes a terceiros, que não compõem o polo passivo da lide.

Requer a concessão de liminar para que seja revogada a decisão de indeferimento quanto ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato licitatório quanto aos pedidos de reajuste dos valores do objeto em desfavor da impetrante, tendo em vista que incabível na espécie, em especial pela impossibilidade de cumprimento desta por parte da concessionária e da irreversibilidade da medida, com a consequente revogação das penalidades fixadas, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, subsidiariamente, a não incidência das sanções administrativas previstas no contrato licitatório.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, com o consequente acolhimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido liminar fora indeferido.

O Estado do Pará apresentou manifestação aduzindo que d
e fato, a proposta data de 20/11/2020 e a nota de empenho foi emitida em 18/10/2021, de forma que a nota fiscal atual, com os novos valores e datada em 30/11/2021, indicou um aumento de preço em torno de 61% do valor original. Entretanto, o que a parte contrária não informa é que inexiste qualquer condicionamento à apresentação prévia de nota de empenho pela SETRAN como condição para o fornecimento dos bens, conforme o contrato 010/2021.

Sustenta que deveria a impetrante apresentar e entregar os bens contrata- dos, em seguida, apresentar a fatura à Diretoria Administrativa e Financeira com o atesto da Diretoria Técnica, para posterior liquidação.

Alega que a relação jurídica entabulada entre a impetrante e a fabri cante JCB do Brasil é totalmente estranha ao vínculo contratual entre a contratada, ora impetrante, e a SETRAN, razão pela qual a Administração não pode sujeitar-se à exigência imposta por terceiro e divergente do que preconiza o contrato nº. 010/2021.

Destaca que as três notas fiscais juntadas pela impetrante foram todas emitidas em 30/11/2021, isto é, muito além do prazo de entrega dos bens contratados e, que a impetrante concordou na sua proposta de preços datada em 19/11/2020, com o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega dos bens, a contar, naturalmente, da assinatura do contrato (ocorrida em 31/03/2021), porém, não realizou a entrega.

Argumenta que as alegações deduzidas na peça de ingresso, assim como os documentos apresentados em anexo, são insuficientes para comprovar, de plano, a existência de violação a direito líquido e certo.

Afirma que se o edital em questão não condiciona o recebimento dos bens, ou seja, a execução do contrato, à prévia emissão de nota de empenho pela SETRAN, a Administração Pública não pode sofrer essa exigência e muito menos ser cobrada que o faça, sob pena de violação ao Princípio da Vinculação ao Edital, oriundo do Princípio da Legalidade.

Alega que a impetrante traz fundamentação genérica. Defende, ainda, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

O Ministério Público em seu parecer, manifestou-se pela concessão da segurança.

Foram apresentadas informações pela Autoridade coatora requerendo a denegação da segurança.

Ao final, requer a denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é
o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

A questão reside em verificar se há direito líquido e certo da Impetrante à
revogação da decisão que indeferiu o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo com o reajuste dos valores do objeto licitado.

Sobre a questão, é cediço que segundo o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, enquanto desdobramento do princípio da segurança jurídica, tem por finalidade preservar a estabilidade das avenças firmadas com a Administração Pública, assegurando à contratada, condições adequadas para a fiel execução das obrigações assumidas, conforme os parâmetros que justificaram a formalização do contrato.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FATO DO PRÍNCIPE. DESEQUILÍBRIO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar a conclusão da decisão agravada. 2.
Conforme já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a norma constitucional do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, derivada do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato
(RE 571.969/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3.
Caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente de nova e imprevisível incidência tributária, é desnecessário perquirir acerca de sua onerosidade excessiva para justificar a reparação dos danos daí decorrentes
. 4. Nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 902910 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-244 19-11-2018 - grifei)

Com efeito, uma vez configurado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão de superveniência de situação imprevisível, torna-se desnecessária a demonstração de onerosidade excessiva como requisito para a devida recomposição dos prejuízos decorrentes de tal alteração.

A lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações) estabelece em seu art. 124, II, d, que os contratos poderão ser alterados para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato nos casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, senão vejamos:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II- por acordo entre as partes:

(...)

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

No caso concreto, pretende a Impetrante o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo com o reajuste dos valores do objeto licitado, sob a alegação de
impossibilidade econômico-financeira de manter os preços de março/2021, atribuindo tal ocorrência à demora na entrega das guias de empenho pela Administração Pública, que foram entregues apenas em 10/11/2021.

O Estado do Pará, a seu turno, afirma que inexiste qualquer condicionamento à apresentação prévia de nota de empenho pela SETRAN como condição para o fornecimento dos bens, conforme o contrato 010/2021 (Id 9942947 – Pág. 01):

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1 Pela execução do Contrato, a Contratante pagará à contratada o valor global de R$ 1.936.000,00 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil reais),
mediante apresentação da respectiva fatura a Diretoria Administrativa e Financeira
– DAF,
devidamente atestada pela Diretoria técnica – DIRTEC, devendo sua liquidação ser efetivada até o dia 10 (dez), do mês seguinte ao vencido
. (Grifei)

Nota-se dos autos que a Impetrante afirma que informou à SETRAN em 18/08/2021, que a fabricante JCB do Brasil cancelou os pedidos a partir de 12/2020, em decorrência da crise pandêmica, do desabastecimento da área produtiva da fabricante e dos reajustes de preços da matéria prima.

Cumpre observar, entretanto, que, de acordo com as alegações da própria Impetrante os pedidos encontravam-se cancelados pela fabricante desde
dezembro de 2020
, ou seja, antes mesmo do encerramento do processo licitatório e a assinatura do contrato administrativo, ambos ocorridos em
março de 2021
.

Assim, considerando a cronologia dos fatos, tem-se que o cancelamento dos pedidos pela fabricante se deu anterior ao encerramento da licitação e assinatura do contrato administrativo ocorridos em março de 2021, de forma que não era desconhecido esse fato pela Impetrante antes de firmar o contrato com a Administração Pública.

Deve-se observar, ainda, que as justificativas apresentadas pela Impetrante para o cancelamento dos pedidos, quais sejam, a crise pandêmica, o desabastecimento da área produtiva da fabricante JCB do Brasil e dos reajustes de preços da matéria prima, também são fatos que antecederam a assinatura do contrato.

Nesse contexto, verifica-se que se os pedidos estavam cancelados desde 2020, ainda que houvesse a emissão da nota de empenho quando solicitada pela Impetrante, já não haveria como realizar o objeto licitado, uma vez que referido pedido de emissão também mostra-se posterior à data de dezembro de 2020.

A jurisprudência Superior Tribunal de Justiça corrobora que a imprevisibilidade deve ser superveniente à assinatura do contrato administrativo, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE QUE ONEROU EXCESSIVAMENTE UMA DAS PARTES. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência,
após o início da vigência do contrato
, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes
" (REsp 1 .045.951/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe de 22/03/2017). 2 . O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu que foi demonstrado acontecimento extraordinário a ponto de tornar a prestação excessivamente onerosa a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão ao caso. A pretensão de rever tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 414294 RJ 2013/0349209-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021-grifei)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE MATERIAIS HOSPITALARES – READEQUAÇÃO DE PREÇOS – PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE -
TEORIA DA IMPREVISÃO - OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE QUE ONEROU EXCESSIVAMENTE UMA DAS PARTES
– LEI DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUMENTO EXTRAORDINÁRIO DE PREÇOS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – EFEITOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – COM O PARECER DA PGJ – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTOS HOSPITALARES IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Restou incontroverso nos autos que os efeitos da pandemia do Novo Coronavírus, a partir do primeiro trimestre de 2020 (AREsp. n. 2 .144.767. Rel (a) Min (a) Maria Isabel Gallotti. DJe . 08/09/2022), traduziu aumento extraordinário de preços dos produtos e insumos médicos-hospitalares, condições estas
imprevisíveis ao tempo da assinatura do contrato
administrativo, 24/10/2019, sendo certo que, caso a apelante tivesse conhecimento da pandemia e seus efeitos no aumento de preços, não teria oferecido as condições inicialmente contratadas
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes
(REsp 1.045.951/MA)" (STJ . AgInt no AREsp 414.294/RJ), como é a hipótese dos autos, autorizando-se a rescisão do contrato sem a incidência de multa e outra sanções administrativas. Ademais, após o aforamento do pedido e deferimento da tutela antecipada obrigacional, o município apelado realinhou os preços dos materiais licitados, de R$ 14,35 para R$ 39,89 e de R$ 15,00 para R$ 41,73, respectivamente, demonstrando-se, expressamente, que o cumprimento da obrigação pela empresa apelante não ocorreu tão-somente em decorrência da decisão judicial liminar, mas, principalmente, pela readequação do valor dos materiais licitados, caso contrário a obrigação de entrega dos referidos produtos, pelos preços anteriores, seria absolutamente impossível, ante o incontroverso aumento extraordinários dos preços, após a assinatura do contrato administrativo, traduzindo, assim, a improcedência do pedido obrigacional. Com o parecer Ministerial. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08134791920208120001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 21/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2024 - grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇO. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 65, II, d, LEI 8.666/93. DESEQUILÍBRIO VERIFICADO.
AUMENTO
SUPERVENIENTE
E IMPREVISÍVEL DO PREÇO DO PRODUTO
. RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. - É cabível a revisão econômico-financeira do contrato administrativo para fins de manutenção do equilíbrio contratual, conforme dispõem os artigos 58, I e § 2º e 65, II, alínea d, ambos da Lei nº 8.666/93 - Para a aplicação da teoria da imprevisão, a fim de que seja restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é necessário que o fato seja imprevisível, quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências; estranho à vontade das partes; inevitável e que cause grande desequilíbrio no contrato - No caso, como reconhecido por órgão próprio e especializado da Administração Pública, ficou caracterizada a quebra do equilíbrio econômico-financeiro, porquanto o aumento significativo do produto configurou fato imprevisível e extraordinário, pelo que se faz razoável a readequação do valor, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da relação, nos moldes do art . 65, II, d da Lei 8.666/93 - Sentença confirmada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - AC: 10024133332296001 Belo Horizonte, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 03/08/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017)

É certo que o contratado não pode ser penalizado pela Administração Pública, sob o argumento da supremacia do interesse público, pela resolução do contrato em razão de ocorrência de fato imprevisível que tornou a obrigação excessivamente onerosa, contudo, no presente caso, o Impetrante não logrou êxito em demonstrar a superveniência do fato que onerou o contrato, de forma o fato antecedeu à assinatura do contrato, ponto este que também retira a imprevisibilidade.

Dessa forma não se vislumbrando a superveniência de circunstancia imprevisível apta a ensejar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro como pretendido pela Impetrante, não há como se reconhecer a existência de direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2025